Tribunal: TJDFT
Processo: 0712077-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Entre os atributos dos atos administrativos encontra-se a presunção de legitimidade, sendo esta presumida até que o interessado apresente elementos aptos a desconstituir o ato praticado.
3. Na hipótese, a parte agravante afirma que os laudos médicos juntados são suficientes para caracterização da lesão incapacitante. Todavia, se a análise documental anterior, por parte da autarquia federal, culminou na conclusão de não preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, a questão deve ser solucionada por meio de cognição exauriente, inclusive com auxílio técnico.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.